Tribunal: TJBA
Processo: 8018347-58.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018347-58.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DEBORA DA SILVA PINTO e outros

Advogado(s)
:
RICARDO GAZZI, JULIANA RISSATE FERREIRA

APELADO: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
RICARDO GAZZI

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. ERRO MATERIAL NA QUALIFICAÇÃO DO JULGADO DE PRIMEIRO GRAU. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE AFASTAMENTO DE MULTA POR NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. VULNERABILIDADE DA PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA E FALHA NA INTIMAÇÃO. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS.

I. Caso em exame

A presente controvérsia teve origem em uma ação de revisão de contrato de consórcio, ajuizada pela consumidora DEBORA DA SILVA PINTO em face da RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., cujo cerne residia na legalidade da aplicação do Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) como fator de correção monetária das parcelas após a contemplação e entrega do bem imóvel. A parte autora pleiteou a substituição do INCC por índice menos oneroso, como a Taxa Referencial (TR) ou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA), bem como a restituição em dobro dos valores pagos a maior, a manutenção na posse do imóvel e a exclusão de seu nome de cadastros de inadimplentes. O juízo de primeiro grau proferiu sentença de parcial procedência, declarando a abusividade do INCC após a contemplação e determinando sua substituição pelo INPC, com a consequente restituição simples dos valores, mas negou os pedidos de manutenção de posse e exclusão dos registros restritivos de crédito e, adicionalmente, aplicou multa de 0,5% sobre o valor da causa à autora por sua ausência injustificada à audiência de conciliação. Inconformadas, ambas as partes interpuseram recursos de apelação. A consumidora, ora Embargante, buscava a restituição em dobro, a substituição do INPC pela TR, a manutenção da posse e, sobretudo, o afastamento da multa aplicada por sua não presença na audiência. A administradora, por sua vez, pugnava pela improcedência total da demanda, defendendo a legalidade da aplicação do INCC. Em sede de julgamento monocrático, os apelos foram desprovidos, mantendo-se a sentença de primeiro grau, contudo, a decisão singular qualificou erroneamente a sentença como de "improcedência" e não se pronunciou expressamente sobre o pedido da Embargante de afastamento da multa por não comparecimento à audiência de conciliação.

II. Questão em discussão

As questões postas em discussão por meio dos presentes Embargos de Declaração concentram-se em dois pontos cruciais que afetam a clareza e a completude da decisão monocrática embargada. Primeiramente, argui-se a existência de erro material na qualificação da sentença proferida em primeira instância, que foi nominada como de "improcedência" quando, em verdade, o conteúdo do julgado denota uma "parcial procedência" dos pleitos autorais. Em segundo lugar, suscita-se a omissão da decisão embargada em analisar o pedido expresso formulado pela parte autora em seu recurso de apelação, que consistia no afastamento da multa que lhe foi imposta por não ter comparecido à audiência de conciliação.

III. Razões de decidir

A análise detida dos autos revela a procedência dos argumentos expendidos nos presentes Embargos de Declaração, no que tange tanto ao erro material quanto à omissão apontada, sendo imperioso o acolhimento dos aclaratórios para que o julgado reflita a verdade processual e atenda ao dever constitucional de fundamentação das decisões. A decisão monocrática, ao afirmar que a sentença de primeiro grau havia sido de "improcedência", incorreu em evidente erro material. Conforme se depreende da leitura da sentença prolatada nos IDs 52523289 e 87287865, o juízo singular acolheu parcialmente os pedidos da parte autora, notadamente ao declarar a abusividade do índice de correção monetária INCC após a contemplação e determinar sua substituição pelo INPC, além de condenar a parte ré ao recálculo da dívida e à restituição simples do quantum pago a maior. A parcial procedência, por sua natureza, não se confunde com a improcedência total, de modo que a correção é medida que se impõe para a correta compreensão e eficácia do julgado, alinhando-o à realidade processual e à Recomendação CNJ nº 154/2024.

Outrossim, verifica-se a manifesta omissão da decisão monocrática quanto à análise do pedido recursal formulado pela parte autora de afastamento da multa de 0,5% sobre o valor da causa, imposta em virtude de sua ausência à audiência de conciliação, nos termos do artigo 334, § 8º, do Código de Processo Civil. A parte Embargante, assistida pela Defensoria Pública, alegou expressamente em sua apelação que não foi devidamente intimada da decisão que designou a audiência, tampouco recebeu o link de acesso para a sessão virtual, o que, em seu entender, afasta a presunção de má-fé e a legitimidade da penalidade. A ausência de pronunciamento sobre tema tão relevante, que impacta diretamente a esfera patrimonial da parte, especialmente considerando sua condição de hipossuficiência e a atuação da Defensoria Pública, configura vício de omissão que deve ser sanado. O dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e no artigo 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, exige que o julgador enfrente todos os argumentos deduzidos no processo que, em tese, são capazes de infirmar a conclusão adotada. A simples omissão na apreciação do pleito de afastamento da multa implica em desrespeito a tal preceito fundamental.

A questão da multa por não comparecimento à audiência de conciliação, embora prevista legalmente para coibir o desinteresse deliberado e a má-fé processual, deve ser interpretada à luz dos princípios da boa-fé, da razoabilidade e do acesso à justiça, especialmente quando se trata de parte hipossuficiente assistida pela Defensoria Pública. A prerrogativa de intimação pessoal da Defensoria Pública, conforme o artigo 186,
caput
e § 1º, do Código de Processo Civil, visa a assegurar a plena defesa dos interesses de seus assistidos, sendo a falta dessa formalidade um elemento crucial para avaliar a "justificativa" da ausência. A alegação de não recebimento do link para a audiência virtual, em um contexto de processo eletrônico e de parte em situação de vulnerabilidade social e econômica, não pode ser sumariamente desconsiderada como mera desídia. A presunção de ato atentatório à dignidade da justiça deve ceder quando há elementos que demonstrem a ausência de intenção de obstar o trâmite processual ou de desrespeitar o aparato judicial. Impor uma sanção pecuniária a quem já teve sua insuficiência de recursos reconhecida, sem uma análise aprofundada das circunstâncias que levaram à sua ausência, poderia, em verdade, obstaculizar o próprio acesso à jurisdição e a conciliação, contrariando a finalidade do instituto. Desse modo, a falha na intimação ou na comunicação do acesso à audiência, quando alegada e minimamente demonstrada, constitui justificativa apta a afastar a incidência da multa, devendo ser reconhecido o equívoco na manutenção de tal penalidade no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

Embargos declaratórios conhecidos e acolhidos para:

Corrigir o erro material constante na decisão monocrática de ID 87287865, onde se lia “sentença de improcedência”, para que passe a constar “sentença de parcial procedência” em relação ao julgado de primeiro grau.

Sanar a omissão e, consequentemente, afastar a multa de 0,5% sobre o valor da causa, aplicada à parte Embargante por não comparecimento à audiência de conciliação, em razão da comprovação de falha na intimação da Defensoria Pública e das particularidades que envolvem a parte hipossuficiente.

Tese de julgamento: "A ausência à audiência de conciliação não configura ato atentatório à dignidade da justiça, e, portanto, não justifica a aplicação da multa prevista no artigo 334, § 8º do Código de Processo Civil, quando há comprovação de falha na intimação pessoal da Defensoria Pública ou do não recebimento do link de acesso para a audiência virtual pela parte hipossuficiente."

Dispositivos relevantes citados: Art. 334, § 8º do Código de Processo Civil; Art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil; Art. 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil; Art. 186,
caput
e § 1º, do Código de Processo Civil; Art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
nº 8018347-58.2022.8.05.0001
em que figuram como apelantes
DEBORA DA SILVA PINTO
e como apelado
BANCO PAN S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E ACOLHER
os embargos declaratórios opostos, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desª. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF 09